Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-28.2017.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1002486-28.2017.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é embargante
USINA RIO PARDO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Interessado AGRÍCOLA TATEZ
S/A, são embargados LUCIA APARECIDA SILVESTRE, JOSELYR BENEDITO SILVESTRE,
PEDRO SILVESTRE, FATIMA DENISE SILVESTRE, ANA MARIA SILVESTRE COSTA e
JOÃO SILVESTRE SOBRINHO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000 – Cerqueira César – VOTO No 45761 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000
Comarca:CERQUEIRA CÉSAR 1a Vara
Juiz: Jair Antonio Pena Júnior
Embargante: Usina Rio Pardo S/A em recuperação judicial
Interessado: AGRÍCOLA TATEZ S/A
Embargdos: Lucia Aparecida Silvestre, Joselyr Benedito Silvestre, PEDRO
SILVESTRE, Fatima Denise Silvestre, ANA MARIA SILVESTRE COSTA e João
Silvestre Sobrinho
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.761
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
USINA RIO PARDO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL frente a
acórdão que, em ação de rescisão contratual de arrendamento rural
cumulada com despejo e reintegração de posse proposta por LUCIA
APARECIDA SILVESTRE, JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, PEDRO
SILVESTRE, FÁTIMA DENISE SILVESTRE, ANA MARIA SILVESTRE
COSTA e JOÃO SILVESTRE SOBRINHO, negou provimento ao seu
recurso de apelação.
Aduz a embargante que existe omissão no acórdão, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000 – Cerqueira César – VOTO No 45761 - 3 -
foram observados os princípios do devido processo legal (CF, artigo 5o,
LIV), da inafastabilidade do controle jurisdicional, do contraditório e da
ampla defesa. A declaração de improvimento do recurso, em verdade, se
fez sem a efetiva análise das peculiaridades do caso concreto.
Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois se deixou de admitir
a produção de prova pericial, indispensável para comprovar da existência
dos prejuízos relacionados ao plantio e da colheita de cana de açúcar no
período indicado como de inadimplemento. Também afirma a ocorrência
de omissão a respeito da apreciação da assertiva de ocorrência dos
fenômenos naturais mencionados nos autos, que culminaram por
determinar a necessidade de adoção do regime de recuperação judicial,
em que se encontra atualmente, ora em fase de cumprimento das
obrigações previstas no PRJ. Os créditos, incluindo o da embargada,
serão adimplidos nos termos do PRJ, sem favorecimento de nenhum
credor.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de analisar de forma clara, coerente
e exaustiva a matéria discutida. O que se busca, na verdade, é a
formulação de um juízo revisional, inadmissível nesta hipótese, ficando
bem nítido que o objetivo da embargante é conferir o caráter de
infringência ao recurso, o que ele não tem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000 – Cerqueira César – VOTO No 45761 - 4 -
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
Consta do Acórdão:
“Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa. Simples exame dos autos
revela que os elementos de instrução foram suficientes para
possibilitar a realização do julgamento antecipado, medida que se
apresenta plenamente adequada e em estrita conformidade com a
norma do artigo 370 do CPC.
Não se justifica a realização de prova pericial, até porque
o fato que se pretende ver reconhecido pode ser demonstrado por
meio de documentos, cuja produção deve ocorrer no momento da
contestação” (fls. 430-431).
A
prova
documental
possibilitou
alcançar
pleno
convencimento a respeito dos fatos, de modo que não existe razão de
ser para a dilação probatória pretendida, por absoluta falta de interesse.
Aliás, é que estabelece o artigo 464, § 1o, II, do CPC.
A embargante exerceu plenamente o seu direito de
defesa, fazendo uso dos meios processuais adequados, e todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000 – Cerqueira César – VOTO No 45761 - 5 -
necessários foram praticados de forma válida e eficaz. Não há, portanto,
fundamento para cogitar de ofensa aos princípios do devido processo
legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, do contraditório e da
ampla defesa.
Houve, por outro lado, efetiva apreciação a respeito da
alegação da ocorrência de problemas que as dificuldades de ordem
financeira, matéria suficientemente abordada e que não comporta
qualquer complemento.
Destaque-se:
“Afirma a demandada que passou a sofrer dificuldades de
ordem financeiras em razão da grande estiagem verificada, o que
causou sério comprometimento às atividades da empresa. Assim,
argumenta que, por se tratar de uma parceria, cabe às partes dividir
os riscos do negócio.
Com o devido respeito, essa argumentação não encontra
o menor sentido. A contratação é complexa e envolve duas relações
distintas: de um lado, cabe aos autores o equivalente a 20% sobre o
resultado da produção, mas, de outro, cabe à ré o direito de realizar
exclusivamente a aquisição da respectiva parte. No caso, não se
discute o resultado da parceria, pois, bom ou ruim o resultado,
existe a definição de um percentual de participação que cabe aos
autores. A inadimplência, na verdade, se relaciona ao segundo
vínculo, que é a compra e venda de cana-de-açúcar, regularmente
efetuada pela ré, que, no entanto, deixou de efetuar o pagamento
do respectivo preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000 – Cerqueira César – VOTO No 45761 - 6 -
A ré recebeu a respectiva parcela da produção que cabia
aos autores, mas não cumpriu a obrigação que lhe cabia, de efetuar
o pagamento. Trata-se, portanto, de simples obrigação pecuniária
que não foi cumprida em tempo oportuno.
Exatamente por isso, não encontra razão de ser a
alegada ocorrência de dificuldades financeiras geradas por
problemas climáticos, pela simples e evidente razão de que não se
faz presente a imprevisibilidade. Todo aquele que se propõe a
desenvolver atividade rural sabe perfeitamente dos riscos do
negócio e, por isso, não tem como justificar o inadimplemento com
base em problemas dessa ordem.
Aliás, a invocação da teoria da imprevisão ensejaria, se o
caso, a revisão do contrato, para o que se faria necessária a
propositura de demanda específica, o que não ocorreu. Qualquer
alteração contratual dependeria de sentença constitutiva e, no caso,
não ocorreu a propositura respectiva, o que torna impossível cogitar
de justificativa para a conduta. Aliás, o que se nota é que a
demandada quis se beneficiar com a apropriação do produto e,
depois, se manteve inerte, deixando de promover o pagamento da
contraprestação respectiva, o que atenta contra o princípio da boa-
fé objetiva” (fls. 431-432).
Deve-se acrescentar que não se deixou de considerar o
fato de a demandada se encontrar em regime de recuperação judicial.
Entretanto, essa alegação foi apresentada com o objetivo de questionar
aspectos relacionados à realização da colheita e comercialização do
produto, por parte dos autores, matéria estranha ao conteúdo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002486-28.2017.8.26.0136/50000 – Cerqueira César – VOTO No 45761 - 7 -
sentença, e que por isso não se inseriu no âmbito de devolutividade
inerente à apelação.
De qualquer modo, vale lembrar que o fato de a
demandada se encontrar em recuperação judicial não impossibilita o
julgamento do pleito de resolução contratual por inadimplemento de um
contrato bilateral.
Por fim, impõe-se lembrar que foram exaustivamente
apreciadas todas as questões relevantes, com fundamentação clara e
coerentes, de modo que não há qualquer fundamento para cogitar de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que
verdadeiramente se pretende é a realização de uma revisão do
julgamento, com a reabertura da discussão dos temas, o que não se
mostra admissível neste âmbito.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao assunto e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação a
quaisquer dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator